Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-09.2021.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000950-09.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GAVIOLI - CPF: 804.338.391-04 (EMBARGADO), HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ - CPF: 531.338.381-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO C/C CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA DE ÔNUS DE HIPOTECA EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – FALTA DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. O artigo 85, §11, do CPC prevê que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CARLOS HENRIQUE GAVIOLI
contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Quitação c/c Constituição de Obrigação de Fazer – Baixa de Ônus de Hipoteca em Matrícula Imobiliária
”

(Proc. nº 1000950-09.2021.8.11.0055), ajuizada pelo embargante o BANCO DO BRASIL S.A, julgou procedente o pedido (cf. Ids. nº
133927896
).

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários em fase recursal, razão pela qual, pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada (Id.
145857650
)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
146830173
, o embargado pugna pela rejeição os embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado

O artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

No caso, o recurso de apelação interposto pelo embargante foi provido, com a condenação do Banco/embargado.

Com efeito, o v. acórdão não se pronunciou sobre a majoração dos honorários de sucumbência como manda o artigo 85, §11, do CPC/2015, que também está prevista no Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, diante do trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante em decorrência do provimento do recurso de apelação interposto por ele.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. RESOLUÇÃO DA ANEEL. EXAME. INVIABILIDADE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. (...). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 5. Agravo interno desprovido. (STJ – Primeira Turma - AgInt no REsp 1776354/SP - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - Julgado em 10/05/2021 - DJe 24/05/2021)

Pelo exposto, acolho os declaratórios para suprir a omissão, e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023